Tribunal: STF
Processo: ARE 731196
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito administrativo. 4. Servidor Público. 5. Utilização do salário mínimo como indexador do salário-base da categoria. Impossibilidade. Súmula Vinculante n. 4. Precedentes. 6. Transposição do regime celetista para o estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Impossibilidade de invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.